Tribunal: TJDFT
Processo: 0723868-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE PROCESSUAL. INCONFORMISMO DIRIGIDO CONTRA INTERPRETAÇÃO DADA AO CONTEXO FÁTICO-JURÍDICO APRESENTADO AO EXCEPTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARCIALIDADE DO JULGADOR. SUSPEIÇÃO PROVOCADA. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE.
1. Não há qualquer impedimento decorrente de anterior prolação de decisão em processo no qual o julgador em questão tenha atuado em outro grau de jurisdição (CPC, art. 144, II), não se justificando o alegado impedimento.
2. Em grau de recurso, o julgador não se encontrará impedido de atuar em supervenientes procedimentos a ele submetidos por ter conhecido de recurso anterior na mesma instância. Ao contrário, estará diretamente a eles vinculados em consonância com as leis instrumentais pertinentes (CPC, art. 930, parágrafo único; RITJDFT, art. 81, §1o), que prestigiam os ditames da segurança jurídica.
3. A suspeição constitui meio de afastamento do juiz da causa por lhe faltar imparcialidade. Essa medida possui caráter excepcional, motivo pelo qual deve ser minimamente embasada em argumentos lógico-jurídicos hábeis a justificá-la, o que não é o caso dos autos.
4. Os excipientes buscam rediscutir questões já definitivamente resolvidas ou que aguardam regular resolução, formulando argumentos que denotam mero inconformismo com as decisões judiciais que lhes foram desfavoráveis, as quais, aliás, foram proferidas por mais de um julgador e por mais de um Órgão desta Corte de Justiça.
5. A prolação de decisões contrárias aos interesses do excipiente, nos limites do exercício da função jurisdicional, não gera por si só a suspeição, para o que se exige que os hipotéticos fatos que ensejariam o afastamento do juiz estejam minimamente delimitados e amparados em circunstâncias reais, sob pena de rejeição liminar do incidente.
6. A simples alegação, desprovida de fundamentação jurídica plausível, tampouco de indícios mínimos de ocorrência, muito menos de justa causa, acerca de práticas de supostas condutas delitivas do excepto, apenas denota um certo interesse em forçar um cenário de suspeição do magistrado, motivo pelo qual não encerra justificativa legítima a permitir o processamento do vertente incidente processual (CPC, art. 145, §2o, I).
7. Agravo interno desprovido.